Tribunal: TJDFT
Processo: 0714126-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de precatório expedido para pagamento da importância devida pelo Distrito Federal em benefício do(a) credor(a) indicado(a) na requisição de ID 16432469, qual seja MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA LIMA - CPF 266.321.441-87. O pedido de preferência constitucional formulado por MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA - CPF 209.700.721-04 (ID's 18572844 e 18572845) não merece prosperar, tendo em vista que o ora requerente não é o titular do presente precatório. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de ID's 18572844 e 18572845. Publique-se. Brasília, 14 de dezembro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto